Tribunal: STF
Processo: RE 228276
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: ANISTIA. PROFESSOR. READMISSÃO AO CORPO DOCENTE DA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. EFEITOS FINANCEIROS. ARTIGO 8º, §
1º, DO ADCT DA CARTA DE 1988.
A estrutura normativa da regra excepcional consubstanciada
no art. 8º do ADCT permite vislumbrar que, ao lado do afastamento dos
efeitos financeiros retroativos à data da Carta de 1988, abriu-se campo
à reparação das vantagens pecuniárias a partir da promulgação da
Constituição.
 Recurso extraordinário não conhecido.